Tribunal: TJDFT
Processo: 0736928-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa até a quitação do crédito exequendo, em face de diligências infrutíferas para localização de outros bens penhoráveis, conforme previsão do art. 835, inciso X, c/c art. 866, ambos do CPC.
2. A controvérsia reside em analisar se a ausência de oportunidade para manifestação prévia da executada configurou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e se a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento da empresa é desproporcional e afeta a continuidade de suas atividades.
3. A empresa recorrente teve plena ciência do processo e da possibilidade de penhora, o que afasta as alegações de cerceamento de defesa, especialmente quando constatado que lhe foi assegurada plena participação no processo executivo.
4. A alegação de inviabilidade financeira da empresa não foi corroborada por documentos ou dados contábeis, sendo necessária, para consideração da redução do percentual, demonstração inequívoca dos impactos financeiros da penhora à empresa, o que não foi apresentado pela agravante.
5. Consoante entendimento jurisprudencial, a penhora sobre faturamento é medida excepcional, aplicável quando esgotadas as alternativas de execução menos onerosas e diante da insuficiência de bens passíveis de constrição. A decisão de origem observou adequadamente o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação da obrigação e a preservação da atividade empresarial da devedora.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.